Tribunal: TJSP
Processo: 1006123-15.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006123-15.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante SILVIA HELENA OLIVEIRA ZOLDAN, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 13/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1006123-15.2018.8.26.0568
COMARCA:
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1a VARA CÍVEL
APELANTE:
SILVIA HELENA OLIVEIRA ZOLDAN
APELADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ:
DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Omissão
da
Administração. Pretensão à expedição de certidão de
liquidação de tempo de serviço. Admissibilidade.
Inteligência do art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, da
Constituição Federal e do art. 114 da Constituição
Estadual. Precedentes deste Tribunal. Sentença que
denegou a ordem. Recurso provido para concedê-la.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora do
quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, que pleiteia a
concessão da ordem para que seja expedida certidão de liquidação de tempo
de serviço e deferida sua aposentadoria. A r. sentença denegou a ordem (fls.
82/84).
A impetrante apelou (fls. 97/103). Relata, em síntese, que formulou
requerimento de expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço
para fins de aposentadoria em 03/02/2017. Não obteve êxito e acabou
induzida por superior hierárquico a realizar pedido de abono de
permanência, assinado em 05/09/2018, com o mesmo objetivo de obter a
certidão de liquidação. Sustenta que esta é necessária para a obtenção de
qualquer dos dois benefícios aposentadoria e abono -, mas até o presente
momento não foi expedida. Aduz que a demora injustificada para a
expedição viola o art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal,
e o art. 114 da Constituição Estadual. Pede o provimento do recurso “para
fins de conceder a ordem, a menos determinando a expedição da certidão
requerida, seja para qual fim for” (fl. 103).
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 113).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença denegou a ordem pelas seguintes razões de decidir:
“De rigor a denegação da ordem.
Com efeito, a impetrante requereu a expedição de certidão
de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial,
conforme se verifica do requerimento de fls. 17/20,
protocolado em 03/02/2017.
Ocorre que, conforme as informações prestadas, aquele
requerimento foi respondido, sendo certo que a impetrante
não fazia jus à aposentadoria, uma vez que não havia
preenchido os requisitos legais.
De fato, a impetrante tomou ciência das determinações da
autoridade impetrada (fls. 54/55), sendo certo que
requereu, na sequência, a expedição de certidão para
validação do tempo de contribuição para fins de obtenção
do abono de permanência (fl. 57), optando expressamente
em permanecer em atividade (fl. 58). Anoto que este
último pedido encontrava-se em processamento quando do
ajuizamento deste mandado de segurança (fl. 59).
Portanto, como ficou demonstrado acima, não existe
qualquer omissão por parte da autoridade impetrada, nem
mesmo direito líquido e certo da impetrante, que já estava
ciente antes mesmo do ajuizamento da ação, da sequência
do procedimento administrativo, tendo até mesmo feito
opção por permanecer em atividade.”
Nas razões de apelação, a impetrante alega que assinou o pedido
posterior, de certidão para obtenção abono de permanência, por que foi
induzida em erro por um superior hierárquico.
Independentemente de tal circunstância, que nem poderia ser
dirimida em sede mandamental, o fato é que ainda que se considere a data
do segundo requerimento (05/09/2018), não há como deixar de reconhecer a
injustificada morosidade, autêntica omissão da autoridade coatora, uma vez
que decorrido quase ano e meio do segundo pedido. Anote-se, ademais, que
a certidão de liquidação de tempo de serviço é a mesma quer seja sua
finalidade a aposentadoria, quer seja a obtenção do abono de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tudo isso, é inegável o direito líquido e certo da impetrante
à expedição da certidão.
Com efeito, o art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, dispõe que
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
pessoal, prestadas no prazo da lei, com exceção daquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade. Já o inciso XXXIV, “b”, do
mesmo artigo, garante a todos “a obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal” a despeito do pagamento de taxas.
Nesse mesmo sentido, a Constituição Estadual, em seu art. 114,
assegura a qualquer cidadão, no prazo máximo de dez dias úteis, a
expedição de certidões para esclarecimento de situações de seu interesse
pessoal:
“Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a qualquer
cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de
situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias
úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária.”
Embora o imposto pela Constituição Estadual, por sua exiguidade,
possa ser flexibilizado, no caso concreto a Administração não ofereceu
nenhuma justificativa para a excessiva demora reitere-se, quase um ano e
meio - em solucionar o requerimento da impetrante.
A expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço pela
Administração não pode ser postergada por tempo indefinido, ainda que não
se ignore a realidade do volume de trabalho dos diversos setores
encarregados do processamento de tal pedido.
A respeito do tema em discussão nos autos, cumpre mencionar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido na Apelação no 1024056-28.2017.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Marcelo Semer, j. 19.02.2018, v.u.:
“No mérito, trata-se de mandado de segurança no qual a
impetrante, professora na rede pública de ensino estadual, alega
ter efetuado, em 24.11.2016, pedido de expedição de certidão de
liquidação de tempo, para fins de concessão de abono de
permanência ou aposentadoria especial, em virtude de haver
completado os requisitos para tanto, sem que tenha obtido
resposta até o presente momento. O recurso comporta
provimento. Extrai-se da documentação constante dos autos que
a autora possui 25 anos e cinco meses de tempo de efetivo
exercício, tendo sido readaptada em 01.07.2000, readaptação
cessada a partir de 02.03.2015 (fls. 69). A própria Administração
reconhece o direito da impetrante à emissão da Certidão de
Tempo requerida, consoante se extrai do Ofício no 669/2017,
datado de 30.06.2017, pela Dirigente Regional de Ensino (fls.
69). Entretanto, o que não foi devidamente esclarecido, nem
tampouco se justifica, é a demora de quase um ano para a
emissão do documento. Ainda que se admita ser o processo de
verificação e expedição da certidão complexo e dificilmente
praticável no prazo constitucional (art. 114, Constituição
Estadual de São Paulo), não existe justificativa plausível para
tamanha morosidade, já que o pedido foi realizado, como dito,
há quase um ano, sem notícia de solução do caso ou estimativa
de prazo. Assim, a concessão era medida de rigor, visto que,
privada da expedição da certidão, encontra-se a impetrante
impedida de eventual aposentadoria ou percepção do abono,
caso cumprido todos os requisitos legais, como afirma estarem
cumpridos, o que configura frontal desatenção aos princípios da
eficiência e razoabilidade (...)”.
Consigne-se que igual entendimento tem sido adotado por este
Tribunal,
conforme
se
verifica
das
Apelações
no 1003200-80.2019.8.26.0309, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Alves
Braga Junior, j. 19.12.19, v.u.; no 1030232-23.2017.8.26.0053, 5a Câmara
Extraordinária de Direito Público, Rel. Heloísa Martins Mimessi, j.
26.10.2017, v.u.; no 1010867-80.2017.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Moreira
de
Carvalho,
j.
05.10.2017,
v.u.;
no 1010480-87.2018.8.26.0196, 12a Câmara de Direito Público, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Osvaldo de Oliveira, j. 17.12.19, v.u.
Anote-se, por fim, que a segurança foi pleiteada não só para a
expedição da certidão, mas também para a concessão da aposentadoria (fl.
9). Todavia, a verificação dos requisitos para a aposentação deve ser feita
pela Administração, mesmo porque os elementos dos autos são insuficientes
para tal finalidade. O mesmo deve ser dito dos requisitos para a concessão
do abono de permanência.
Por essas razões, a concessão da ordem deve ser apenas parcial,
limitada à expedição da certidão de liquidação. Aliás, no recurso de
apelação a impetrante parece ter se dado conta de tal restrição, uma vez que
pediu a reforma apenas parcial da sentença (fl. 103) de modo a se garantir
exclusivamente a expedição da certidão.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para conceder em parte a
ordem, nos termos supra expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR